Tribunal: STF
Processo: RHC 58990
Classe: RHC
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-30
Data de publicação: 1981-06-30

Ementa:
A DENUNCIA DE DIVERSOS CO-REUS, COMO RESPONSAVEIS POR HOMICIDIO DA
VÍTIMA A NUMEROSAS FACADAS, CONTEM, DADA A UNIFORMIDADE DA AÇÃO
DELICTIVA, A DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ATRIBUIDA A CADA DENUNCIADO, NÃO
OCORRENDO ASSIM EM INEPCIA.
RECURSO DE HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.